Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710511-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE LIRA DE ARAUJO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela exequente LUCILENE LIRA DE ARAUJO SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0712813-89.2023.8.07.0018) apresentando contra DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0706652-83.2024.8.07.0000: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por LUCILENE LIRA DE ARAUJO SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). A decisão ID 185543840 acolheu em parte a impugnação do DF. O DF juntou notícia de interposição de agravo de instrumento n. 0706652-83.2024.8.07.0000. em face da decisão de ID 185543840. É o relato. DECIDO. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O prosseguimento da execução está condicionado à preclusão da decisão impugnada. Assim, SUSPENDO o andamento do processo até o trânsito em julgado do AGI n. 0706652-83.2024.8.07.0000. (...). (ID 187591688 – autos originários). Nas razões recursais (ID 56983279), o agravante narra que a decisão recorrida determinou a suspensão do feito, condicionando o prosseguimento da execução à preclusão da decisão de ID 185543840, objeto do recurso de agravo de instrumento no 0706652-83.2024.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal. Por tal motivo, o agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 11/03/2020, não havendo que se falar em prescrição, restando a questão preclusa, uma vez que o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal trata apenas do índice de correção monetária (TR x IPCA-e). Assim, entende que está preclusa e superada a discussão quanto à prescrição da pretensão executória, com o que se permite a execução do valor incontroverso. Acerca desse, o ente público, ao impugnar o cumprimento de sentença, em pedido subsidiário, confessou o montante de R$ 10.770,77 (dez mil setecentos e setenta reais e setenta e sete centavos), parcela esta que está preclusa, diante da não interposição de recurso pelo Distrito Federal que a refute. Menciona o Tema 28/STF que permite a expedição de requisitório para pagamento da parte incontroversa. Acrescenta que “não pode o agravante se conformar com a determinação de que deve se suspender o “(...) o andamento do processo até o trânsito em julgado do AGI n. 0706652-83.2024.8.07.0000”, uma vez que foi indeferido o efeito suspensivo concedido pelo e. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO no retromencionado recurso interposto pelo Distrito Federal, motivo pelo qual deveria àquele juízo ter determinado o prosseguimento definitivo da execução, pelo valor total da dívida ou ao menos pelo valor incontroverso, até a satisfação final da dívida, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, em razão da rejeição da preliminar de prescrição”. Aponta que foi indeferido efeito suspensivo ao recurso manejado pelo DF, de modo que, em caso de acolhimento dos recursos, a Fazenda Pública poderá reaver valores pagos indevidamente. Entende que, “não havendo nada que justifique a suspensão da execução em face dos recursos a serem manejados pelo executado, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento da jurisprudência quanto à tramitação definitiva da execução”. Sustenta que “dúvidas não restam quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, bem como o presente caso seja analisado em consonância com a coisa julgada estabelecida no título exequendo.” Em relação a liminar pleiteada, o agravante sustenta ser “indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o agravado, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito”. Também “não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que o (a)(s) agravante é servidor(a) público(a) estatutário(a) e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento nos art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011”. Ao final, o agravante postula a “antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. E, no mérito, a confirmação da decisão proferida liminarmente, bem como o reconhecimento da legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro de 1996 a abril de 2022), conforme o título executivo. Preparo recolhido e apresentado (ID 56983281 e 56983282). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de ID 185543840 – autos originários, publicada em 08/02/2024, consignou que “A parte exequente requer, ainda, o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Entretanto, tendo em vista que o executado alegou prescrição, é imprescindível a preclusão desta decisão para continuidade do cumprimento. Isto porque, caso a preliminar seja acolhida, o título executivo como um todo torna-se inexigível, de modo que não há de se falar em valores incontroversos.” Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 186893255 – autos originários), questionando justamente o assunto referente ao pagamento das parcelas incontroversas, estes foram rejeitados pela decisão de ID 187163287 – autos originários, publicada em 26/02/2024 (ID 187548449 – autos de origem). Em razão da interposição do agravo de instrumento no 0706652-83.2024.8.07.0000 pelo Distrito Federal, o Juiz a quo determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do referido recurso (ID 187591688 – autos originários). Os autos originários tratam de cumprimento individual de sentença coletiva em face do Distrito Federal, referente à Ação Ordinária Coletiva 32.159/97 (Proc. 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915), em que a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento da quantia certa relativa ao benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O executado/agravado, por sua vez, apresentou impugnação e, dentre os pontos levantados, em pedido subsidiário, apontou excesso à execução, admitindo o valor devido de apenas R$ 10.770,77 (dez mil setecentos e setenta reais e setenta e sete centavos) (ID 181435106 - Pág. 1 – autos originários). Este, pois, é o valor tido como incontroverso. Quanto à argumentação lançada pelo agravante, razão lhe assiste. Ora, o agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal versa, tão somente, sobre o índice de correção monetária aplicável (IPCA-e x TR), conforme se pode verificar da decisão proferida por esta relatoria (ID 187809195 – autos originários), que julgou prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ante a determinação de sobrestamento do feito realizada pelo Juízo de origem. Com efeito, o art. 535, §4o, do CPC estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 28 no RE no 1205530, submetido à repercussão geral, fixou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, já assentou que “o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual, na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República. Nessa esteira, este Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade da execução provisória contra a Fazenda Pública com o sistema de precatórios, desde que se trate de quantia incontestável, ainda que pendente o trânsito em julgado da demanda” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.976.085/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) No mesmo sentido, destaca-se julgados desta 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. (...) RECURSO. RESOLUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO QUANTO À PARCELA CONTROVERSA. LEGITIMIDADE. VALOR INCONTROVERSO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORMA DE EFETIVAÇÃO. REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. MONTANTE INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO. VIABILIDADE (CPC, ART. 535, §4o). (...) De conformidade com a tese fixada no ambiente do RE 1.205.530/SP - Tema de repercussão geral 28 -, positivado o valor da parcela incontroversa correspondente a débito ostentado frente à Fazenda Pública estampado em título judicial, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do respectivo requisitório de pagamento, quanto ao pertinente ao montante tornado incontroverso, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. 3. Conquanto legítimo o sobrestamento do curso do executivo até a resolução definitiva de agravo de instrumento cujo objeto é a definição do índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido ao credor, impactando o crédito em execução, ou seja, quanto à parcela controversa, subsistindo parcela da obrigação em execução incontroversa, ainda que detida frente à Fazenda Pública, não subsiste óbice legal ou constitucional para que o executivo prossiga em relação ao montante tornado incontroverso, com a consequente expedição do requisitório de pagamento, com a única ressalva de que, para fins de definição do enquadramento da obrigação, ou não, como de pequeno valor e definição da fórmula de pagamento, deverá ser observada a íntegra do crédito em execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1723438, 07036816220238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023 – g.n.); AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRIMEIRO AGRAVO. (...) FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 1.4. Consoante tese firmada no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, é "constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (...) 3. Recursos conhecidos. Negado provimento ao primeiro recurso. Dado provimento ao segundo recurso. Decisão agravada parcialmente reformada, para determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo. (Acórdão 1712311, 07079391820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023 – g.n.). Feitas essas ponderações, é admissível o prosseguimento do cumprimento de sentença tão somente em relação ao valor incontroverso. Ressalte-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. Além disso, a estipulação da forma de pagamento da dívida exequenda deve considerar o teto previsto para expedição de RPV na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, conforme o julgamento da repercussão geral no RE 729107, que consolidou o Tema 792 do Supremo Tribunal Federal[3]. No caso dos autos, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005 (arts. 1o e 2o, § 1o[4]), razão pela qual deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Conforme o Decreto 11.864/2023, o salário mínimo vigente a partir de 1o de janeiro de 2024 é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), com o que chega-se a R$ 14.120 (quatorze mil cento e vinte reais) como valor máximo para expedição de RPV. Dessa forma, considerando o valor total da execução (R$ 74.839,94), tem-se que a parcela incontroversa deverá ser paga mediante precatório, sob pena de ofensa ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal[5]. Por fim, não há restrição de expedição de precatório com valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos. A questão foi dirimida no Processo SEI 0023004/2022, em que o magistrado Coordenador de Conciliação de Precatórios consignou: Havendo decisão expressa do juízo da execução, é possível a expedição do precatório do valor incontroverso em patamar inferior ao teto das obrigações de pequeno valor. Para tanto, antes da expedição, é necessário o juízo da execução entrar em contato com a COORPRE, a fim de que sejam realizados os ajustes necessários, no SAPRE[6], no sentido de permitir o cumprimento da decisão a respeito do precatório do valor incontroverso. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Todavia, a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à parcela incontroversa (R$ 10.770,77) à luz do precedente vinculante consolidado no Tema 28/STF e conforme estabelecido no art. 4o, § 1o, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça[7]. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. [4] Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. Art. 2o São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que o seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no art. 1o, e, em parte, mediante a expedição de precatório. § 1o Se o valor da execução ultrapassar aquele definido no art. 1o, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. [5] Art. 100. § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. [6] Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE. [7] Art. 4o. O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. § 1o O débito judicial considerado de pequeno valor observará os termos do art. 100, §§ 3o e 4o , da Constituição Federal.